Tribunal: STF
Processo: RE 428756
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADOS. URV. 11,98%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES.



    1.  A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que é válida a concessão do índice de 11,98% aos membros do Poder Judiciário, por entender que não se trata de reajuste, mas de mera recomposição cujo reconhecimento não depende de lei.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.797, sob a relatoria do Ministro Ilmar Galvão, limitou o pagamento do referido índice de 11,98% para magistrados e membros do Ministério Público ao período compreendido entre abril de 1994 e janeiro de 1995.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.